Tribunal: TJPA
Processo: 0006336-07.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006336-07.2017.8.14.0051

APELANTE: PEDRO EVANDRO ALMEIDA PEREIRA, RAPHAEL DO CARMO PEREIRA, LEONILSON COSTA DE SOUSA, ANA CELIA COLARES DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33 E 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006 E 244-B DO ECA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006 E ARTIGO 244-B DO ECA. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 5681040 - Pág. 08), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 5061604 - Págs. 1/2), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida sob a posse dos apelantes, qual seja, “COCAÍNA”, tratando-se de 22 (vinte e dois) "papelotes" em saco plástico na cor preta, contendo substâncias pulverulenta amarelada, pesando 10g (dez gramas), bem como 02 (duas) pedras de coloração marrom, pesando 18,2g (dezoito gramas e duzentos miligramas). Do mesmo modo, observa-se que a autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio dos testemunhos colhidos em juízo. Ademais, quanto ao crime de corrupção de menores, o que se constata dos autos é que foi demonstrada a participação da adolescente durante o
iter criminis
por meio provas orais colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06 AO RECORRENTE
LEONILSON COSTA DE SOUSA.
NÃO CABIMENTO.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu LEONILSON COSTA DE SOUSA não preenche os requisitos para a concessão da benesse, porquanto responde a outros processos criminais, sendo que em pesquisa ao site do TJEPA, verifica-se que, além do processo em tela, o apelante também responde aos processos nº 0001045-21.2020.8.14.0051, nº 0001492-1492-14.2017.8.14.0051 e n° 0006336 07.2017.8.14.0051 onde lhe é imputado o delito de roubo majorado e tráfico de drogas, inibindo assim a aplicação do referido benefício.
3.

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA
. Inicialmente, numa leitura atenta da sentença condenatória, se verifica que a impugnação quanto a pena dos apelantes
PEDRO EVANDRO ALMEIDA PEREIRA, RAPHAEL DO CARMO PEREIRA, ANA CELIA COLARES DO CARMO
diz respeito tão somente a dosimetria da pena da condenação do crime de corrupção de menores, já que a pena base do crime de associação para o tráfico de drogas fora fixada em seu mínimo legal, não havendo possibilidade de redução aquém do mínimo. Outrossim, observa-se ainda que os apelantes
PEDRO PEREIRA E ANA DO CARMO
tiveram sua pena base do crime de corrupção de menores fixada em patamar superior ao mínimo justamente por serem os pais da menor corrompida, responsáveis pelo seu ingresso na associação para o tráfico. Da mesma forma, em relação ao apelante
RAPHAEL DO CARMO PEREIRA
, este teve sua pena acertadamente elevada, por ser o irmão da menor que corrompera. Ademais, ainda é oportuno salientar que aqueles (Pedro e Ana) possuem um relacionamento amoroso, e não somente isto, encontram-se associados conforme o artigo 35 da lei 11.343/2006, sendo inevitável incorrerem em aspectos idênticos. Tanto é verdade que o magistrado, ao formular a pena base do denunciado Rafael, e que inclusive não fora pugnada pela defesa, o fez de forma ainda mais singular, considerando que este apresentava circunstâncias próprias e ainda mais diferenciadas de Ana Célia e Pedro Evandro, mesmo que cometido os mesmos delitos, o que anula os argumentos levantados pela defesa.

Quanto ao pleito do apelante
LEONILSON DE SOUSA,
por sua vez, não há sequer necessidade de impugnação do pleito, já que a pena base dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, a que fora condenado, fora fixada no seu mínimo legal, não havendo qualquer possibilidade de redução em razão da valoração favorável das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
4
.

DA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDENCIA
.

Os apelantes não preenchem os requisitos legais para fixação do semiaberto (art.33, §2°, "b", do CP), mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea “a” e §3°, do CPB, que estabelece o regime fechado para o início de cumprimento da pena.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, realizada no Plenário Virtual, em conhecer dos recursos da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de apelação penal interpostos em favor de
RAPHAEL DO CARMO PEREIRA, PEDRO EVANDRO ALMEIDA

PEREIRA, ANA CELIA COLARES DO CARMO
(ID 5061724 - Págs. 1/20) e
LEONILSON COSTA DE SOUSA
(ID 5061726 - Págs. 1/11), contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que os condenou, respectivamente

a

pena de
10 (dez) anos
de reclusão e 1.200 (um mil duzentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu por ter sido reconhecido como autor dos delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 e 244-B do ECA; a pena de
05 (anos) anos
de reclusão e 1.200 (um mil duzentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu por ter sido reconhecido como autor dos delitos previsto nos artigos 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 e 244-B do ECA c/c artigo 69 do Código Penal; a pena de
05 (anos) anos
de reclusão e 1.200 (um mil duzentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu por ter sido reconhecido como autora dos delitos previsto nos artigos 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 e 244-B do ECA c/c artigo 69 do Código Penal; e a pena de
8 (oito) anos
de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu por ter sido reconhecido como autor dos delitos previsto nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 c/c artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que o Núcleo de Investigações da Polícia Civil deu início à operação denominada "MOTUS", e com base nos resultados obtidos por intermédio de quebra de sigilo telefônico c/c interceptação telefônica, foi possível identificar que os apelantes estavam associados para a prática do tráfico, bem como tinham em depósito certa quantidade de drogas, para fins de comercialização, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Vale mencionar, ainda, que os apelantes corrompiam a adolescente Maria Clara do Carmo Pereira, para que junto destes praticasse o tráfico de entorpecentes.

Prossegue relatando que conforme a interceptação das conversas, o apelante Raphael Pereira do Carmo, que estava custodiado no presidio, comandava a distribuição de drogas em Santarém e cidades vizinhas, sendo que repassava as ordens sobre a venda e o recebimento das quantias referentes ao tráfico aos demais denunciados, Ana Célia e Pedro Evandro.

Do mesmo modo, os acusados utilizavam a adolescente Maria Clara, 16 anos à época dos fatos - filha de Ana Célia e Pedro e irmã de Rafael - para realizar a venda das substâncias ilícitas, bem como intermediar a entrega para outros traficantes.

Relata, ainda, que o denunciado Leonilson, vulgo "TITO", também realizava o comércio de drogas em sua residência, sendo que contava com o suporte dos demais apelantes para a prática do tráfico, com a manutenção de contato direto via telefone com o apelante Raphael.

Segue relatando que, na manhã do dia 03/08/2018, na Rua Buriti, n° 251, Bairro Uruará, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, uma equipe da Polícia Civil prendeu em flagrante delito os apelantes Ana Célia e Pedro Evandro, por guardar em depósito 22 (vinte e dois) invólucros contendo as substâncias análogas a droga vulgarmente conhecida como "pasta base de cocaína", bem como 02 (duas) pedras da substância semelhante à droga, conhecida como "Oxi"; além de 01 (um) aparelho de telefone celular e outros objetos relacionados ao preparo e embalo de substâncias entorpecentes.

Ainda no mesmo dia, na Alameda 03 de junho, n° 1071, ao lado da AABB, Bairro Caranazal, também em cumprimento a mandado de busca e apreensão, o apelante Leonilson foi flagrado com diversos aparelhos celulares e demais objetos eletrônicos, conforme Auto de Busca e Apreensão de ID 5061737 - Pág. 27, sendo que quando foi encaminhado e interrogado perante a autoridade policial, aquele afirmou conhecer Raphael e que juntos mantinham ligação para comercializar drogas, porém, alegou não o conhecer pessoalmente, e que apenas se comunicavam via telefone.

Ocorre que, de acordo com as conversas interceptadas, Leonilson era um dos principais entregadores/fornecedores de droga para a quadrilha de Raphael, bem como fazia a entrega de droga e dinheiro para a adolescente Clara repassar à usuários de droga no residencial Salvação.

O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ação penal em desfavor de RAFAEL DO CARMO PEREIRA, PEDRO EVANDRO ALMEIDA PEREIRA, ANA CÉLIA COLARES DO CARMO e LEONILSON COSTA DE SOUSA, denunciando-os pela prática dos delitos previstos nos art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 147 e 288 ambos do CPB.

A denúncia foi recebida, no dia 13.03.2019, fls. 75/76

Na sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, ID 5061720 - Págs. 1/23., o Magistrado condenou os apelantes
RAPHAEL DO CARMO PEREIRA, PEDRO EVANDRO ALMEIDA

PEREIRA, ANA CELIA COLARES DO CARMO

e LEONILSON COSTA DE SOUSA
, respectivamente, respectivamente a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.200 (um mil duzentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu por ter sido reconhecido como autor dos delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 e 244-B do ECA; a pena de 05 (anos) anos de reclusão e 1.200 (um mil duzentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu por ter sido reconhecido como autor dos delitos previsto nos artigos 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 e 244-B do ECA c/c artigo 69 do Código Penal; a pena de 05 (anos) anos de reclusão e 1.200 (um mil duzentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu por ter sido reconhecido como autora dos delitos previsto nos artigos 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 e 244-B do ECA c/c artigo 69 do Código Penal; e a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu por ter sido reconhecido como autor dos delitos previsto nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 c/c artigo 69 do Código Penal.

Nas razões recursais dos apelantes
RAPHAEL DO CARMO PEREIRA, PEDRO EVANDRO ALMEIDA PEREIRA e ANA CELIA COLARES DO CARMO
(ID 5061724 - Págs. 1/20), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP, bem como pela absolvição do crime de corrupção de menores, tendo em vista a inexistências de provas para a condenação.

Nas razões recursais do apelante
LEONILSON COSTA DE

SOUSA
(ID 5061726 - Págs. 1/11), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, IV, V e VII do CPP, caso não fosse o entendimento, requereu seja aplicado a causa de diminuição do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06. Ainda alternativamente, pugnou seja reduzida a condenação do apelante, devendo serem observadas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, posto que a pena está acima do mínimo legal.

Em sede de contrarrazões (ID 5061727 - Págs. 1/17), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento dos apelos defensivos.

A seguir, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, que pronunciou-se pelo improvimento dos recursos interposto pela defesa (ID 8713341).

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006,

A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Não assiste razão os apelantes.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo dos Apelantes, a tese sustentada nas razões recursais não encontra respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 5681040 - Pág. 08), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 5061604 - Págs. 1/2), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida sob a posse dos apelantes, qual seja, “COCAÍNA”, tratando-se de 22 (vinte e dois) "papelotes" em saco plástico na cor preta, contendo substâncias pulverulenta amarelada, pesando 10g (dez gramas), bem como 02 (duas) pedras de coloração marrom, pesando 18,2g (dezoito gramas e duzentos miligramas).

Do mesmo modo, observa-se que a
autoria delitiva
restou devidamente comprovada nos autos, por meio dos testemunhos colhidos em juízo.

Durante a audiência de instrução e julgamento, o Delegado da Polícia Civil, JOSÉ KLEIDSON DE CASTRO, afirmou o seguinte (mídia de ID 5061720 - Pág. 7):

“Que inicialmente obteve informação através do Comando de Policialmente Regional - I, da polícia militar, de que estava havendo ameaças a policiais militares e civis, diante das informações pediram apoio ao NAI da polícia civil, que por sua vez confirmaram a veracidade das informações, após o depoente juntamente com sua equipe efetuou várias diligências no sentido de identificar autoria e materialidade, para tanto foi necessário uma medida cautelar, na primeira fase das investigações, foi constatado que o acusado Rafael, vulgo Cadáver, comandava um intenso comercio de drogas. na cidade, inclusive com o apoio de sua família, (mãe, pai, irmã), havia ligações de Cadáver, para seus familiares, os quais cuidavam de uma forma operacional da distribuição da droga, tanto que tem áudios do pai de Cadáver, o acusado Pedro Pereira colocando droga numa embarcação, a droga foi localizada nas cidades de Monte Alegre e Oriximiná, as pessoas que receberam a droga foram presas, interceptações telefônicas confirmaram que o acusado teria indicado pessoas para serem mortas, pessoas essas tidas como cagoetas, que após essas investigações foi feito uma ordem de missão para a chefia de operações que verificaram várias pessoas ligadas ao acusado Cadáver houve várias pessoas presas em flagrante em decorrência dessas investigações, inclusive o pai e a mãe de Cadáver, que a adolescente apreendida, que é irmã de Cadáver, era utilizada para transportar a droga de um ponto para o outro, inclusive existe áudio onde Cadáver, fala para a menor ir até a casa do acusado Leonilson pegar droga, que os pais tinham conhecimento que a menor era usada no tráfico de drogas, que a adolescente realizada o apoio logístico, que a casa dos pais de Cadáver, também funcionava como boca de fumo, que o depoente confirma haver provas suficientes que confirmam a autoria de acusado Rafael Cadáver, no tráfico de drogas, inclusive com a participação de seus familiares”.

No mesmo sentido, temos as declarações do policial civil HÉLIO REGO PEREIRA (mídia de ID 5061720 - Pág. 8):

“Que as investigações iniciaram a partir de um relatório do serviço reservado da polícia militar, onde informava várias ameaças policias militares e civis e outros servidores públicos, as informações davam conta de que o acusado Rafael Cadáver comandava de dentro de um presídio de Belém, uma organização criminosa coma participação de sua família, mãe, pai e irmã, que as ordens eram para praticarem roubos, tráfico de drogas etc., que o depoente e sua equipe fizeram um relatório das investigações, após o delegado do casa representou pela interceptação telefônica e outras medidas cautelares, que o acusado Pedro Pereira é o genitor do acusado Cadáver, era responsável pela guarda da droga, distribuição, venda, além de guardar armas de fogo em sua casa, tudo isso em conluio com sua esposa e também acusada Ana Célia, que o acusado Leonilson era um braço forte de Cadáver, responsável pela comercialização da droga, que a menor também realizava a venda do tráfico de drogas, que os pais tinham conhecimento”.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre os réus e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes se inseriram nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS
POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa argumenta, no mérito, que inexistem indícios que apontem a associação para o tráfico, tampouco restou demonstrado o vínculo associativo para o tráfico de drogas entre os apelantes.

Não merece guarida o pleito dos apelantes.

As provas contidas nos autos são suficientes para configurar a materialidade e autoria dos crimes de associação para o tráfico de drogas. A materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas atribuídos aos apelantes está consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fl. 05 do IPL); pelo relatório da missão (fl. 29/44-v e 111/122 do IPL); pelo auto de busca e apreensão (fl. 55/57/69); pelo relato dos policiais responsáveis pela operação, ratificados em contraditório judicial, e que em nenhum momento se contradizem; pelo Exame Toxicológico Definitivo em Entorpecente (fl. 08 dos autos), o qual acusou POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como "cocaína" nas embalagens apreendidas; interrogatório dos apelantes (fls. 102/105/107 do IPL); pelas mídias das conversas de telefone interceptadas (fls.103/119); e pelas transcrições das conversas entre os apelantes (fls. 114/117 do IPL).

Quanto à autoria, esta não é menos cristalina, uma vez que há nos autos tanto provas técnicas como testemunhais que confirmam a autoria

delitiva em relação aos apelantes.

Dessa forma, não assiste razão a Defesa, ao requerer absolvição dos acusados/apelantes, no art. 386, V e VII, do CPP, restando devidamente configurado, o crime de Associação para o Tráfico de Drogas, logo a decisão foi acertada, devendo ser mantida
in totum.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES AOS ACUSADOS RAPHAEL DO CARMO PEREIRA, PEDRO EVANDRO ALMEIDA PEREIRA e ANA CELIA COLARES DO CARMO

A defesa dos apelantes

requereu a absolvição quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

tendo sido a sentença embasada em provas frágeis trazidas pela denúncia, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar.

Sustenta a defesa que o édito condenatório foi consubstanciado em um conjunto probatório frágil, insuficiente para comprovar a autoria delitiva dos apelantes no crime que lhe está sendo imputado, já que seria necessária a efetiva participação da menor do cometimento dos delitos.

O que se constata dos autos é que foi demonstrada a participação da adolescente durante o
iter criminis
por meio provas orais colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, vejamos:

A testemunha, José Kleidson de Castro, Delegado de Polícia Civil, em audiência de instrução e julgamento, afirmou (5061727 - Pág. 10):

“(...); A adolescente era utilizada tanto pelo casal, pais do Rafael, quanto pelo próprio Rafael para entrega e busca de drogas, inclusive a um áudio em o Rafael (ou o pai da menor) manda a mesma ir até a casa de Leonilson para pegar droga. Que existiam ligações para o pai do Rafael ir deixar a droga no barco, e que tanto o pai quanto mãe vendiam e guardavam a droga. Que os pais estavam cientes do envolvimento da menor, e que inclusive havia ligação entre eles (...)”.

Por fim, a testemunha Hélio Rego Pereira, Investigador da Polícia Civil, em audiência de instrução e julgamento, declarou (5061727 - Pág. 10):

“(...) Que a adolescente filha de Pedro e Ana Célia, irmã de Rafael, também fazia o tráfico em Santarém. Que antes dessa operação, já havia apreendido a menor em outra situação de tráfico de drogas (...)”.

Ademais, o crime de corrupção de menores, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a vulnerabilidade/hipossuficiência do menor, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais.

Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menores, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500/STJ. I- A 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.127.954/DF, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que o crime de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e atualmente inscrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - é delito formal. II- Tratando-se de crime formal, basta à sua consumação que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo irrelevantes as consequências externas e futuras do evento, isto é, o grau prévio de corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores. III- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1378870 MG 2013/0134830-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR. 1. O STJ, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF, consolidou entendimento de que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, possui natureza formal, não sendo necessária à sua configuração a prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1371942 SP 2013/0063524-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013).

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Carmen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação. 3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o adolescente à prática do delito em comento. 4. A mens legis da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido. (STF - RHC: 108442 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012).

Outrossim, a simples participação de menor de 18 (dezoito) anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Tal alegação não agasalha melhor sorte, em face do entendimento já sumulado do STJ, desde 2013, corporificado no seguinte texto: Súmula nº 500, STJ: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Desta feita, as provas são incontestes em auferir que os crimes ocorreram, restando devidamente comprovado crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores atribuídos aos apelantes.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06 AO ACUSADO LEONILSON COSTA DE SOUSA

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu LEONILSON COSTA DE SOUSA não preenche os requisitos para a concessão da benesse, porquanto responde a outros processos criminais, sendo que em pesquisa ao site do TJEPA, verifica-se que, além do processo em tela, o apelante também responde aos
processos nº 0001045-21.2020.8.14.0051, nº 0001492-1492-14.2017.8.14.0051 e n° 0006336 07.2017.8.14.0051
onde lhe é imputado o delito de roubo majorado e tráfico de drogas, inibindo assim a aplicação do referido benefício.

Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida. (TJPA – AP 0000684-25.2014.8.14.0015 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016).

DA DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A defesa se insurge contra a reprimenda corporal que foi imposta aos recorrentes, quando da sentença condenatória, para que seja reduzida a condenação destes, devendo ser observadas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, posto que as penas estão acima do mínimo legal.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

Inicialmente, numa leitura atenta da sentença condenatória, se verifica que a impugnação quanto a pena dos apelantes
PEDRO EVANDRO ALMEIDA PEREIRA, RAPHAEL DO CARMO PEREIRA, ANA CELIA COLARES DO CARMO
diz respeito tão somente a dosimetria da pena da condenação do crime de corrupção de menores, já que a pena base do crime de associação para o tráfico de drogas fora fixada em seu mínimo legal, não havendo possibilidade de redução aquém do mínimo.

Outrossim, observa-se ainda que os apelantes
PEDRO PEREIRA E ANA DO CARMO
tiveram sua pena base do crime de corrupção de menores fixada em patamar superior ao mínimo justamente por serem os pais da menor corrompida, responsáveis pelo seu ingresso na associação para o tráfico. Da mesma forma, em relação ao apelante
RAPHAEL DO CARMO PEREIRA
, este teve sua pena acertadamente elevada, por ser o irmão da menor que corrompera.

Ademais, ainda é oportuno salientar que aqueles (Pedro e Ana) possuem um relacionamento amoroso, e não somente isto, encontram-se associados conforme o artigo 35 da lei 11.343/2006, sendo inevitável incorrerem em aspectos idênticos. Tanto é verdade que o magistrado, ao formular a pena base do denunciado Rafael, e que inclusive não fora pugnada pela defesa, o fez de forma ainda mais singular, considerando que este apresentava circunstâncias próprias e ainda mais diferenciadas de Ana Célia e Pedro Evandro, mesmo que cometido os mesmos delitos, o que anula os argumentos levantados pela defesa.

Quanto ao pleito do apelante
LEONILSON DE SOUSA,
por sua vez, não há sequer necessidade de impugnação do pleito, já que a pena base dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, a que fora condenado, fora fixada no seu mínimo legal, não havendo qualquer possibilidade de redução em razão da valoração favorável das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Ademais, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:“
A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Todavia, quando se procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença.

DA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Não havendo qualquer motivo para reduzir a pena do apelante, deixo de analisar o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, eis que fixado de maneira escorreita, porquanto os apelantes não preenchem os requisitos legais para fixação do semiaberto (art.33, §2°, "b", do CP), mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea “a” e §3°, do CPB, que estabelece o
regime fechado
para o início de cumprimento da pena.

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço dos recursos

interpostos
,
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022